Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão supostamente omisso, proferido no julgamento de Apelação interposta contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na determinação de que fosse efetuada a incorporação de valor de gratificação (GATA) ao vencimento básico da parte autora e para condenar o Distrito Federal a pagar as diferenças salariais advindas dessa incorporação.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.